Tribunal: STF
Processo: RE 486844
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Servidor Público. Direito adquirido a regime jurídico.
   Impossibilidade. Precedentes. 3. Transformação de regime jurídico
   celetista para o estatutário. Gratificação de produtividade
   incorporada aos vencimentos do novo regime. Possibilidade.
   Irredutibilidade não configurada. Precedentes. 4. Extinção do
   contrato de trabalho. Efeitos. Impossibilidade. Precedentes. 5.
   Agravo regimental a que se nega provimento.